Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DF E AO CAGED. RETENÇÃO DA CNH.
I - A expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis do DF não é medida adequada, uma vez que a consulta ao sistema e-RIDF é pública, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. A realização pelo Poder Judiciário é restrita às hipóteses em que o exequente esteja amparado pela gratuidade de justiça, o que não é o caso da agravante-exequente. Indeferimento mantido.
II – No processo em exame, não houve o exaurimento dos meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis da devedora, como a consulta aos Cartórios de Imóveis. Assim, mantido, neste momento, o indeferimento de expedição de ofício ao CAGED.
III – A retenção da CNH não se justifica na presente demanda, pois não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pela agravada-executada com intuito de se eximir do pagamento da dívida. Logo, não é possível concluir que a medida postulada será hábil a conferir efetividade ao processo. Decisão mantida.
IV – Agravo de instrumento desprovido.